Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO VIÚVO MEEIRO. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. TESE DE EXCLUSIVA PROPRIEDADE DE UM DOS HERDEIROS. ALTA INDAGAÇÃO AUSENTE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INCÓLUME. DECISÃO MANTIDA.
1. O registro no Cartório de Registro de Imóveis gera presunção relativa, juris tantum, de que a pessoa que consta como proprietária na matrícula do imóvel é de fato a proprietária.
2. No particular, o dissenso dos herdeiros sobre a propriedade do imóvel, incluído no acervo hereditário por determinação judicial, dispensa maior dilação probatória, sendo inapropriada remessa da controvérsia para as vias ordinárias (art. 612, CPC), pois os elementos de convicção constantes no feito não propiciam suplantar a presunção do registro cartorário no qual consta o viúvo meeiro como proprietário do imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.